Tribunal: STF
Processo: RMS 38436
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO EM MATÉRIA PENAL: PRAZO CONTADO NA FORMA DO ART. 39 DA LEI N. 8.038 C/C O ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PLEITO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NÃO COMPROVADA ILEGALIDADE FLAGRANTE. IMPOSIÇÃO DE MULTAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto em 15.2.2022 por Cibele Carvalho Braga contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL. DISCIPLINA ESPECÍFICA. LEI 8.038/1990. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. CONTAGEM. DIAS CORRIDOS. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Em matéria penal ou processual penal, o agravo regimental, cabível contra a decisão monocrática proferida nos Tribunais Superiores, tem disciplina específica no art. 39 da Lei 8.038/90, não seguindo as disposições do CPC/15 relativamente à alteração do prazo para 15 (quinze) dias e à contagem em dias úteis (arts. 219 e 1.003, 
§ 5º, da Lei 13.105/2015). Precedentes. 



    2. O prazo para interposição de agravo em matéria penal, mesmo no bojo de mandado de segurança, é o estabelecido no art. 258 do RISTJ, que guarda estreita obediência à Lei 8.038/90. Precedentes. 



    3. É intempestivo o agravo regimental em matéria penal ou processual penal interposto fora do prazo legal de 5 (cinco) dias contínuos. 



    4. Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 39).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, com imposição de multa, pelo caráter protelatório e litigância de má-fé, e determinação de expedição de ofícios a Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil e ao Ministério Público:



    “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÕES E OBSCURIDADES. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES EXPRESSAMENTE DECIDIDAS. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. OMISSÃO SOBRE SUSPEIÇÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO OBJETO DE INCIDENTE DECIDIDO. OFENSAS DESFERIDAS CONTRA A RELATORA E DEMAIS MINISTROS DESTA CORTE. QUESTÃO ESTRANHA AO DEBATE JURÍDICO. REPÚDIO PÚBLICO. REPRIMENDAS JURÍDICAS. IMPOSIÇÃO CUMULATIVA DE MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO E POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À OAB E AO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DE TARJA SOBRE OFENSAS. POSSIBILIDADE.



    1- Não há que se falar em omissão ou obscuridade no acórdão que, assentado em inúmeros precedentes, inclusive desta Corte Especial, conclui que há disciplinas distintas para os mandados de segurança em matéria penal (regido pela Lei nº 12.016/2019 e pela Lei nº 8.038/90) e não penal (regido pela Lei nº 12.016/2019 e pelo CPC/15), de modo que, naqueles, o prazo para interposição de agravo regimental é de cinco dias, contados de forma contínua (art. 39 da Lei nº 8.038/90). 



    2- Não há omissão no acórdão que não examina a questão que foi objeto de incidente específico suscitado pelas partes embargantes, autuado em apartado, processado sob o crivo do contraditório e que, inclusive, transitou em julgado.



    3- Ao afirmar, a pretexto de inexistente omissão, que Ministros desta Corte, incluindo-se a Relatora, encabeçariam lista de recebedores de propina; seriam mercadores de decisões; seriam, senão corruptos, pertencentes a uma quadrilha de toga; seriam marionetes do crime; e, por fim, praticariam atos de abuso de autoridade, as partes embargantes desbordaram totalmente da questão jurídica em exame, desferindo ofensas falsas, levianas e rasteiras que devem merecer não apenas o público repúdio desta Corte, mas também as adequadas reprimendas previstas em lei. 



    4- Hipótese em que, diante da gravidade das falsas acusações perpetradas pelas partes, impõe-se a aplicação cumulativa de multa por oposição de embargos de declaração protelatórios e por litigância de má-fé (tema 507/STJ), expedição de ofícios à Ordem dos Advogados do Brasil e ao Ministério Público para a apuração das condutas em suas respectivas atribuições e, por fim, determinação de aplicação de tarja sobre todas as ofensas. 



    5- Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com imposição de multas e determinações” (e-doc. 51).



    3.  Contra esse julgado a recorrente interpõe o presente recurso ordinário tempestivamente.



    Alega que o mandado de segurança foi “impetrado contra o Exmo. Ministro Jorge Mussi, por ato de coação ilegal praticado a margem da lei, consubstanciado em forjar certidão de trânsito antes de escoar o prazo previsto no NCPC, conforme art. 211 e 212 do RITJSP cc Lei 5.010/1966 art. 32 inc. I , com intuito de executar Acórdão condenatório penal em CORREIÇÃO PARCIAL EDV 1.191360, e ainda aplicar o sistema de prazos recursais privativos de ação penal, a uma ação que é regulada pelo NCPC e não pelo CPP, sonegando os autos, obstando seu regular processamento perante do Colegiado” (e-doc. 55, 
fl. 3).



    Sustenta que a autoridade coatora teria impedido “a apresentação de Recurso em Embargos de Divergência ao Colegiado competente” e se negado “a conceder Habeas Corpus de Oficio em favor da impetrante, na combinação dos art. 193 do Código Civil cc súmula 146 do STF, contra prisão exarada por Tribunal de exceção no âmbito do E. TJSP” (e-doc. 55, fl. 3).



    Afirma ser “flagrante a incidência da nulidade prevista no art. 498 § 1º inc. III e IV do NCPC no aresto guerreado, o que também atrai as nulidades previstas no art. 93 inc. IX da CF88, nos termos do TEMA 339 do STF” (e-doc. 55, fl. 6).



    Argumenta a “ausência de previsão legal do ato coator, de possibilidade de “converter” correição parcial EAREsp nº 1.191.360/SP, de autoria da recorrente, em ação penal contra a recorrente” (sic, e-doc. 55, fl. 9). 



    Enfatiza que “a denegação do MS ora recorrida portanto, se fundamenta em premissas falsas, como existência de ‘MS Penal’, possibilidade de ‘conversão’ de correição parcial EARESP nº 1.191.360/SP, de autoria da recorrente, em ação penal contra a recorrente, com efeito ‘extraprocessual’ contrário a literalidade do art. 147 da LEP, em outro processo, sob o nº AREsp 1490908/SP 9000327-45.2014.8.26.0050, cuja pretensão punitiva já estava extinta há mais de um ano, nos termos da Sumula 146 do STF cc art. 193 do Código Civil, sendo, com mil vênias, um ‘cipoal’ de ilegalidades, praticados pela autoridade coatora” (sic, 
e-doc. 55, fl. 10).



    Anota que o mandado de segurança não foi impetrado “contra decisão judicial, ou decisão judicial transitada em julgado” (e-doc. 55, fl. 11).



    Ressalta que “o presente MS objetiva concessão de ordem contra ato da autoridade coatora de ordenar forja de certidão de trânsito no EAREsp nº 1.191.360/SP, antes do escoamento do prazo recursal”(e-doc. 55, fl. 11).



    Assinala que, “sendo o MS uma ação civil, mesmo quando impetrada contra ato de um juiz criminal, eleitoral ou trabalhista; deve ser aplicado o sistema de prazos recursais previstos no NCPC (…)” (e-doc. 55, fl. 17).



    Defende que “a violação da legalidade, quanto a prescrição que é matéria de ordem Pública não sujeita a preclusão, podendo ser invocada pela parte que dela aproveita em qualquer juízo ou grau de jurisdição, nos termos do art. 193 do Código Civil, se verifica pela omissão do Tribunal recorrido em não aplicar a Sumula 146 do STF, para conceder Habeas Corpus de ofício em favor da impetrante, contra a prisão ilegal que sofreu por conta do ato da autoridade coatora” (e-doc. 55, fl. 18).



    Estes os pedidos:



    “PRELIMINARMENTE, diante da nulidade da denegação recorrida, deve tornar-se sem efeito, as multas impostas, sem qualquer respaldo legal, e com claro intuito de intimidar os impetrantes, que questionaram toda e qualquer circunstância dentro dos autos, não havendo que confundir acusação formal de praticas de crimes de abuso de autoridade, nos termos da lei 13869/19, com “ofensas”, e matéria da VEJA, como alega a denegação recorrida. 



    No mérito, roga pelo provimento do presente recurso para anular o V. acordão que denega a concessão de Ordem requerida pelo MS, de forma imotivada nos termos do art. 93 inc. IX da CF 88, a luz do TEMA 339 do STF, para: 



    Com o provimento do presente recurso, que seja concedida a Ordem para anular a certidão de trânsito forjada pela autoridade coatora, que suprimiu o prazo recursal, e assim removido o indevido obstáculo para que seja o EDV Nº 1.191.360 – SP, CORREIÇÃO PARCIAL, apresentado ao colegiado competente, nos termos do art. 1043 do NCPC. 



    E como a prisão ilegal da recorrente, em Tribunal de exceção no âmbito do E. TjSP, se deu por ato da autoridade coatora nos autos do EDV Nº 1.191.360 – SP, CORREIÇÃO PARCIAL, mesmo estando a Ação penal sob AREsp 1490908/SP 9000327-45.2014.8.26.0050, ainda sob recurso somente da defesa, já prescrita desde 28/05/2017, a reforma da denegação recorrida implica em nulidade da prisão da recorrente, nos termos da Sumula 146 desta Corte. 



    Sendo prescrição matéria de ordem pública nos termos do art. 193 do Código Civil, cc Sumula 146 do STF, roga pela Concessão de Habeas Corpus de Oficio para anular a prisão da recorrente, ordenada com base em decisão da autoridade coatora em sede da CORREIÇÃO PARCIAL, EDV Nº 1.191.360 – SP, o que foi um absurdo. 



    Roga pelos benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 98 do NCPc cc art. 5º inc. XXXIV ‘a’ da CF88” (e-doc. 55, fl. 23-24).



    4. Em 7.2.2022, a União apresentou contrarrazões ao recurso, no sentido da manutenção do acórdão recorrido (e-doc. 81).



    Este recurso veio-me distribuído em 15.2.2022 (e-doc. 87).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    6. No acórdão questionado neste recurso, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu de agravo regimental intempestivo, interposto após o prazo de cinco dias corridos previsto no art. 39 da Lei n. 8.038/1990:



    “O presente agravo regimental foi interposto em 13/05/2019 contra decisão publicada em 03/05/2019 que rejeitou os embargos de declaração da decisão que indeferiu liminarmente a petição inicial do mandado de segurança impetrado pelo agravante. 



    – Da contagem do prazo para a interposição do agravo regimental no Direito Processual Penal 



    O recurso de agravo regimental contra decisões monocráticas proferidas nos Tribunais Superiores em matéria de Direito Penal ou Processual Penal tem disciplina específica no art. 39 da Lei 8.038/90, que prevê o cabimento de referido recurso da decisão que cause gravame à parte no prazo de 5 (cinco) dias. 



    Essa norma especial da Lei 8.038/90 não foi revogada pelo Novo Código de Processo Civil, Lei 13.105/2015, razão pela qual o prazo para a interposição do referido agravo regimental não foi modificado de 5 (cinco) para 15 (quinze) dias (art. 1.003, § 5º, do CPC/15), nem seu curso deixa de ser contínuo e peremptório (art. 798 do CPP) para levar em conta apenas dias úteis (art. 219 do CPC/15). Nesse sentido: AgRg nos EAREsp 704.048/SC, Corte Especial, julgado em 29/11/2017, DJe 05/12/2017; AgRg no ARE no RE no AgInt no AREsp 618.481/PB, Corte Especial, DJe 05/04/2017. 



    A referida orientação também é aplicável ao agravo regimental interposto nos autos de mandado de segurança em matéria penal e processual penal. Nesse sentido: EDcl no AgInt nos EDcl no RMS 58.682/SP, Sexta Turma, DJe 02/04/2019; AgRg no AgRg no REsp 1418119/GO, Quinta Turma, DJe 12/12/2018; e AgInt no MS 23.504/DF, Corte Especial, DJe 14/9/2017. 



    – Da verificação da tempestividade na hipótese concreta 



    Na hipótese dos autos, a decisão que rejeitou os embargos de declaração – opostos pelos impetrantes contra a decisão que indeferiu liminarmente a inicial de seu mandado de segurança em matéria penal – foi disponibilizada no DJe de 02/05/2019 e considerada publicada em 03/05/2019, sexta-feira (certidão de fl. 41, e-STJ), de forma que o prazo de cinco dias para a interposição de eventual agravo regimental iniciou-se em 06/05/2019 (segunda-feira), vindo a termo, pois, em 10/05/2019 (sexta-feira). 



    A petição do agravo regimental somente foi, contudo, protocolizada neste Tribunal em 13/05/2019, (e-STJ, fls. 76-91), ou seja, fora do prazo legal de 5 (cinco) dias contínuos, razão pela qual referido recurso não pode ser conhecido, em razão de sua manifesta intempestividade. 



    Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do agravo regimental”.



    7. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que o prazo do agravo interno e a forma de contagem previstos no Código de Processo Civil não são aplicáveis aos procedimentos e ações de natureza penal em tramitação nos tribunais superiores, inclusive mandados de segurança, incidindo o disposto no art. 39 da Lei n. 8.038/1990 c/c o art. 798 do Código de Processo Penal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CARÁTER JURISDICIONAL TRANSITADO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (…)



    3. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça considerou intempestivo o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o mandado de segurança impetrado naquela Corte Superior.



    4. O Código de Processo Civil não alterou a sistemática da contagem de prazo prevista no art. 798 do Código de Processo Penal, de forma que o cômputo continua a ser feito em dias corridos, “não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”.



    5. Agravo interno desprovido” (RMS n. 37.778-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. A Lei do Processo nos Tribunais estabelece a possibilidade de recurso das decisões de relator que causarem “gravame à parte”, no “prazo de cinco dias” – art. 39 da Lei 8.038/90. Tal disposição segue em vigor em matéria penal, não tendo sido modificada pelo CPC. 3. O prazo previsto no art. 1.070 não se aplica ao agravo regimental em matéria penal. Permanece em vigor o prazo de cinco dias. 4. Os prazos processuais penais são contínuos – art. 798 do CPP. Disposição não revogada pelo CPC. 5. Ações e recursos regidos pela legislação processual civil, empregados em matéria criminal. Contagem de prazos na forma da legislação processual penal. 6. Agravo regimental. Decurso do prazo recursal (RISTF, art. 317). Intempestividade. Art. 798, caput e § 5º, alínea a, do CPP. 7. Agravo regimental não conhecido” (ARE n. 988.549-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 30.7.2020).



    “QUESTÃO DE ORDEM EM RECONSIDERAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. FORMA DE CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INTEMPESTIVIDADE. 



    1. A analogia constitui meio de integração do direito, de modo que a aplicação, no processo penal, de regras contidas no Código de Processo Civil pressupõe a existência de lacuna normativa. 



    2. Inexistência de lacuna, tendo em vista que o art. 798 do Código de Processo Penal estabelece a continuidade da contagem de prazos processuais, afastando-se, inclusive pelo Princípio da Especialidade, a possibilidade de incidência analógica de regra processual civil que computa tão somente dias úteis para essa finalidade. 



    3. Questão de ordem resolvida, por maioria, no sentido de que a contagem de prazo no contexto de reclamações, na hipótese do ato impugnado ter sido produzido em processo ou procedimento de natureza penal, submete-se ao art. 798 do CPP, o que acarreta, por razões de intempestividade, a inviabilidade de admissão do pedido de reconsideração como agravo regimental” (Rcl n. 25.638-Rcon-QO, Relator o Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 10.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRAZO DO AGRAVO INTERNO E FORMA DE CONTAGEM PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO SÃO APLICÁVEIS AOS PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE NATUREZA PENAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 170.160-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2019).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. É intempestivo o agravo interno criminal interposto fora do prazo de cinco dias, fixado pelo art. 317 do RI/STF c/c o art. 39 da Lei nº 8.038/1990. 



    2. Agravo interno não conhecido” (ARE n. 1.069.400-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    Na mesma linha de entendimento, decisão monocrática proferida no Recurso em Mandado de Segurança n. 38.252, de minha relatoria, também interposto pela recorrente.



    Não se vislumbra, pois, ilegalidade no acórdão impugnado, pelo qual reconhecida a intempestividade do agravo regimental apresentado no Mandado de Segurança n. 25.062, indeferido liminarmente no Superior Tribunal de Justiça. 



    8. Quanto à pretendida concessão de habeas corpus de ofício para reconhecimento da prescrição, nada há a prover.



    A concessão de habeas corpus de ofício é medida excepcional, admissível apenas em casos nos quais se demonstre manifesta ilegalidade ou constrangimento indiscutível, circunstância não verificada na espécie. 



    9. O pedido de afastamento das multas impostas pelo Superior Tribunal de Justiça também não comporta acolhimento.



    Consta do acórdão pelo qual rejeitados os embargos de declaração opostos pela recorrente:



    “(...) 



    26) Perceba-se, agora, os argumentos trazidos pelos embargantes nessa oportunidade. 



    27) Indaga-se no recurso o motivo pelo qual esta Relatora não seria suspeita, a despeito de encabeçar “uma lista de propinas apreendida pela Policia Federal no apartamento de doleiros que mercantilizam sentenças”. Que esta Relatora, senão corrupta, pertenceria à “quadrilha da toga”, chefiada pelo juiz Sérgio Fernando Moro, que fazia dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça “marionetes do crime”, de modo que o acórdão embargado poderia ter sido “construído com intuito consciente e doloso de práticas de crimes previstos na Lei nº 13.869/19”. 



    28) Baseiam-se os embargantes, para fazer tão graves, levianas e rasteiras acusações, em matéria publicada pela Revista Veja em 25/03/2021, segundo a qual teria sido apreendido por policiais federais, em julho de 2015, um bilhete manuscrito e apócrifo na casa de um doleiro, no qual constavam nomes de Ministros desta Corte supostamente envolvidos, diretamente ou por seus assessores, em vendas de decisões judiciais, o que teria sido motivo de comemoração entre integrantes da Força-Tarefa da Operação Lava-Jato em Curitiba/PR. 



    29) São nominalmente citados como componentes da chamada “quadrilha da toga”, expressamente afirmada como existente pelos embargantes: Nancy Andrighi, Laurita Vaz, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques, Raul Araújo e Félix Fischer, além de um sétimo nome cuja leitura é incompreensível. 



    30) Perceba-se que um mero bilhete manuscrito e apócrifo supostamente encontrado na casa de um doleiro e que representaria alguma espécie de prova encorajou os embargantes a afirmar, textualmente, que esta Relatora encabeçaria uma lista de pessoas que receberam propina para proferir decisões, composta, ademais, pelos e. Ministros acima mencionados. Afirmaram ainda os embargantes, sem nenhum pejo ou responsabilidade, que existiria uma quadrilha da toga, formada por esses mesmos e. Ministros, que seriam marionetes de supostos crimes perpetrados por terceiros. 



    31) Em outros incidentes relacionados a esse mesmo processo, imputa-se a prática de crime de advocacia administrativa a esta Relatora, assim como se afirma, com todas as letras, que o e. Min. Jorge Mussi teria praticado adulteração e falseamento de dados e informações em processos judiciais. 



    32) Não é preciso destacar que não há nenhuma correlação entre essas falsas imputações e argumentos juridicamente válidos que poderiam ser livremente utilizados pelas partes e por seus respectivos advogados para defender um posicionamento. Houve, na hipótese, indiscutível desbordamento da discussão jurídica para que fossem proferidos ataques pessoais, de modo que os embargantes se utilizaram do processo em que atuam para desferir ofensas e tentativas de intimidação, que tencionaram atingir não apenas a Relatora, mas a instituição Superior Tribunal de Justiça. 



    33) Diante desse cenário, parece evidente, respeitosamente, a notória incompatibilidade entre o nobre exercício da advocacia e o tipo de conduta rasteira e leviana praticada pelos embargantes, que se utilizaram de um recurso previsto em lei para tentar atacar pessoas, histórias, reputações e instituições. 



    34) Para problemas dessa natureza, verdadeiramente impensáveis em um passado recente, mas que se apresentam corriqueiramente na realidade atual, é imprescindível que existam outros desdobramentos que não sejam o mero desprovimento do recurso. 



    35) A primeira, consiste em aplicar as multas cabíveis aos embargantes, por oposição de embargos de declaração protelatórios e por litigância de má-fé, inclusive cumulativamente, como autoriza a tese firmada em recurso especial repetitivo por esta Corte (tema 507, ‘a multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil tem caráter eminentemente administrativo – punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo –, sendo possível sua cumulação com a sanção prevista nos artigos 17, VII e 18, § 2º, do Código de Processo Civil, de natureza reparatória’). 



    36) Diante da ausência de conteúdo econômico e de valor da causa mensurável no mandado de segurança, proponho a fixação da multa por embargos de declaração protelatórios em R$ 5.000,00 para cada embargante, bem como proponho que a multa por litigância de má-fé, por ofensa ao art. 80, V, VI e VII, do CPC/15, seja fixada em 10 salários-mínimos, como autoriza o art. 81, § 2º, do CPC/15, também para cada embargante. 



    37) De outro lado, é também necessário, como forma de repúdio público desta Corte para com as ofensas perpetradas pelos embargantes, que sejam tarjados, da peça rotulada de embargos de declaração, todos os trechos ofensivos nela contidos (fls. 152/154, e-STJ), como autoriza o art. 78, § 2º, do CPC/15.



    38) A gravidade das acusações contidas na manifestação dos embargantes, contudo, exige ainda a adoção de outras providências, notadamente as de caráter extraprocessual. 



    39) É por isso que se propõe, igualmente, que sejam oficiados os Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil em que inscritos os embargantes, a fim de que, cientes de seu papel e de sua responsabilidade no sistema de justiça brasileiro, examinem, em eventual procedimento disciplinar próprio, a compatibilidade dos atos praticados pelos embargantes com o exercício da profissão, pois não parece razoável que a conduta de alguns causídicos macule a imagem de toda a classe dos advogados. 



    40) Finalmente, é possível vislumbrar ainda que, em tese, as condutas dos embargantes poderão, eventualmente, ser tipificadas em alguma daquelas descritas nos arts. 138, 139 e/ou 140 do Código Penal, com eventual incidência de alguma das causas de aumento de pena referidas no art. 141, II, III e/ou IV do mesmo Código. 



    41) Por esses motivos, propõe-se, ademais, que o presente acórdão sirva, ao menos em relação a esta Relatora e sem prejuízo da adesão dos e. Ministros que igualmente foram mencionados pelos embargantes, de representação ao Ministério Público, nos termos do art. 145, parágrafo único, do Código Penal, a ser encaminhado ao Parquet com cópia integral deste processo, assim como da ExSusp 199/DF, da Pet 12.469/SP e do EAREsp 1.191.360/SP”.



    Neste recurso, a recorrente limita-se a pedir pelo afastamento das multas aplicadas, sem impugnação das razões do acórdão recorrido ou exposição das razões de direito pelas quais entende pela inadequação das sanções processuais que lhe foram aplicadas.



    A ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido em relação às multas aplicadas obsta a apreciação do pedido formulado, nos termos da remansosa jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É dever do recorrente impugnar todos os fundamentos da decisão atacada em Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, sob pena de não conhecimento do pleito. Precedentes. 



    2. Recurso de agravo a que se nega provimento” (RMS 
n. 37.875-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Processual Civil e Administrativo. 3. Inépcia da inicial. Inviabilidade do recurso. Deficiência da fundamentação. Dissociação de suas razões com a matéria versada no acórdão recorrido. 4. Processo Administrativo Disciplinar contra policial federal. Alegada desobediência de decisão judicial pela autoridade coatora. Insubsistência da sentença que determinou sua reintegração. Reforma em sede de apelação, com trânsito em julgado. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS n. 35.061-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.5.2018).



    “O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF.



    3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG.



    4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO” (RMS n. 30.842-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 134/2011. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE REVISÃO DE ANISTIA: FASE PRELIMINAR DE APURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS n. 30.973, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.3.2012).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora